Tribunal: TJSP
Processo: 1007152-39.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Taxa de manutenção de loteamento cobrada por associação de moradores. Sentença de procedência com a condenação da requerida ao pagamento de R$ 24.225,84 referente à taxas administrativas. Inconformismo da requerida. Não acolhimento. Entendimento firmado em recurso repetitivo (Tema 882) de que as taxas de manutenção criadas pelas associações de moradores não obrigam os não

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Taxa de manutenção de loteamento cobrada por associação de moradores. Sentença de procedência com a condenação da requerida ao pagamento de R$ 24.225,84 referente à taxas administrativas. Inconformismo da requerida. Não acolhimento. Entendimento firmado em recurso repetitivo (Tema 882) de que as taxas de manutenção criadas pelas associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram. Orientação, no entanto, que não se enquadra no caso dos autos. Incontroverso que a requerida participou do ato de criação da Associação, com assinatura na lista de presença nas duas assembleias de moradores, tendo plena ciência acerca da obrigatoriedade do pagamento dos valores mensais. Fato bem considerado no julgado recorrido, o qual deve ser integralmente mantido. Honorários majorados de 10% para 12% do valor da condenação.
RECURSO IMPROVIDO.